Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-73.2016.8.11.0018
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000985-73.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), M. V. S. R. - CPF: 039.365.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTOAO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Comprovada a necessidade da realização de sessões de
terapia fonoaudiológica
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de deficiência auditiva neurossensorial bilateral (
CID H90.3
), é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde
.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Juara
em relação à sentença (Id. 100223179 – fls. 165) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que
“
a multa cominatória imposta ao ente público, se traduz numa pena à própria sociedade, posto que esta pagará diretamente na hipótese de não cumprimento da ordem judicial antes exarada
[...],
portanto, ao magistrado caberia decidir pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo lançar mão do bloqueio de valores online, caso sua ordem não seja cumprida.
”.

Requer o provimento do recurso “
para que seja afastada a aplicação da multa cominatória outrora arbitrada
”.

Contrarrazões (Id.
100223179 – fls. 180
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 102380965), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, confirmo a antecipação da tutela concedida (fls. 67/68) e julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara/MT continuem fornecendo gratuitamente a menor Marianny Victória Silva Rocha, o tratamento fonoaudiólogo necessário à menor.

Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Em caso de descumprimento da determinação, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas, nos termos da Li Estadual n.º 7.603/01.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, ante a interpretação extensiva dos artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.

Decorrido o prazo para apresentação de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil/2015. [...]. (Id. 100223179 – fls. 165).

Marianny Victória Silva Rocha, com oito (8) anos de idade,
apresenta deficiência auditiva neurossensorial bilateral (
CID H90.3
) e realizou procedimento cirúrgico para
implante de coclear
e
ativação de eletrodos
, razão pela qual necessita de se submeter a sessões de
terapia fonoaudiológica
, consoante relatório médico:

Informamos que a paciente Marianny Victoria Silva Rocha, regularmente matriculada neste Hospital sob o RG 59995, apresenta deficiência auditiva neurossensorial bilateral (CID H90.3), e submeteu-se a cirurgia de implante coclear em 03/11/2011 e ativação dos eletrodos em 13/12/2011.
Para desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem, a paciente necessita de sessões semanais de
terapia fonoaudiológica
em sua cidade
. [...]. (Id. Id. 100223179 – fls. 21). [sem negrito e com itálico no original]

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei n
º
13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5
º

A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8
º
É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte,

à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Todavia, no que se refere à
imposição de multa cominatória ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão judicial, tem se decidido:

[...]
MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
.

[...]

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo
.
Precedentes
.

3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, REsp 847907/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas as razões por que voto no sentido de:
i
) dar provimento ao recurso do Município de Juara para excluir a multa cominatória; e
ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença, tão somente para excluir a multa cominatória em relação ao Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022